Tribunal: TJPA
Processo: 0000123-53.2015.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. CONDENAÃÃO BASEADA EM PROVA JUDICIALIZADA CORROBORADA PELA COLHIDA EM SEDE INQUISITIVA. VALIDADE. PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. DECLARAÃÃES DA VÃTIMA INFANTE. INDISCUTÃVEL RELEVÃNCIA PROBATÃRIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAS. MOTIVAÃÃO INIDÃNEA. REVISÃO E ADEQUAÃÃO. REDUÃÃO DA PENA-BASE PARA O MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÃNCIA DE VETORES NEGATIVOS. 1. O artigo 155 do CÃ3digo de Processo Penal admite que as provas colhidas no inquÃ©rito sejam sopesadas pelo magistrado para formar sua convicÃ§Ã£o, desde que conjugadas com aquelas produzidas em juÃzo. Precedentes. 2. Na situaÃ§Ã£o contextualizada, embora a vÃtima nÃ£o tenha sido ouvida em juÃzo, essa circunstÃ¢ncia nÃ£o retirar o valor probante de suas declaraÃ§Ãμes prestadas na policia, considerando que foram abonadas em juÃzo, pelos depoimentos dos policiais que conduziram o rÃ©u atÃ© a delegacia. Ademais, nos crimes contra a liberdade sexual a palavra da vÃtima assume preponderante importÃ¢ncia, se coerente e em consonÃ¢ncia com as demais provas coligidas nos autos, como Ã© o caso da hipÃ3tese vertente. Portanto, estando Ã decisÃ£o condenatÃ3ria alicerÃ§ada em ditas provas, nÃ£o hÃ¡ que se falar em dÃºvida acerca da autoria ou materialidade do crime a impor a absolviÃ§Ã£o com base no princÃpio do in dubio pro reo. 3. Constatando-se que o juÃzo se absteve de motivar devidamente os vetores judiciais desfavorÃ¡veis ao rÃ©u, pode o Tribunal rever os critÃ©rios para manter ou reduzir o quantum da reprimenda, desde que o faÃ§a com base nas provas dos autos. Precedente do STF. 4. Nesse viÃ©s, procedida Ã revisÃ£o e adequaÃ§Ã£o dos critÃ©rios de individualizaÃ§Ã£o da pena-base fixados pelo juÃzo singular e, considerando a persistÃªncia de duas circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis, resta inviabilizada a fixaÃ§Ã£o do quantum no patamar mÃnimo - SÃºmula de nÂº 23 deste EgrÃ©gio Tribunal. Entretanto, opera-se a reduÃ§Ã£o do quantum de forma proporcional e justa. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0000123-53.2015.8.14.0051
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (2ª Vara Criminal)
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: RENILTON SANTOS DE SOUSA.
ADVOGADO: JANE TÉLVIA SANTOS AMORIM - Def. Pública
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA JUDICIALIZADA CORROBORADA PELA COLHIDA EM SEDE INQUISITIVA. VALIDADE. PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA INFANTE. INDISCUTÍVEL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. REVISÃO E ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE VETORES NEGATIVOS.
1. O artigo 155 do Código de Processo Penal admite que as provas colhidas no inquérito sejam sopesadas pelo magistrado para formar sua convicção, desde que conjugadas com aquelas produzidas em juízo. Precedentes.
2. Na situação contextualizada, embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, essa circunstância não retirar o valor probante de suas declarações prestadas na policia, considerando que foram abonadas em juízo, pelos depoimentos dos policiais que conduziram o réu até a delegacia. Ademais, nos crimes contra a liberdade sexual a palavra da vítima assume preponderante importância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente. Portanto, estando à decisão condenatória alicerçada em ditas provas,

não há que se falar em dúvida acerca da autoria ou materialidade do crime a impor a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo.
3. Constatando-se que o juízo se absteve de motivar devidamente os vetores judiciais desfavoráveis ao réu, pode o Tribunal rever os critérios para manter ou reduzir o quantum da reprimenda, desde que o faça com base nas provas dos autos. Precedente do STF.
4. Nesse viés, procedida à revisão e adequação dos critérios de individualização da pena-base fixados pelo juízo singular e, considerando a persistência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, resta inviabilizada a fixação do quantum no patamar mínimo -
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal. Entretanto, opera-se a redução do quantum de forma proporcional e justa.
5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARACIAL
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 34ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezesseis e vinte e três do mês de novembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

RENILTON SANTOS DE SOUSA,
por intermédio da Defensora Pública Jane Télvia Santos Amorim, interpôs o recurso em análise, visando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática delitiva prevista no artigo 217-A, do Código Penal.

Narra a exordial acusatória que a vítima L. P. M., a época dos fatos com 12 anos de idade, estava ajudando sua genitora em uma venda de churrasco, localizada na Praça de Matriz, ocasião em que foi juntamente com sua irmã tomar banho em um depósito que fica nas proximidades.

Ocorre que ao chegarem ao local, constataram que não tinha levado a chave, diante disso a irmã da vítima foi buscar a referida chave enquanto o ofendido ficou aguardando. Nesse momento, o apelante chegou ao local e ameaçando a vítima com uma barra de ferro, obrigo-a a praticar sexo oral. Ainda tentou fazer sexo anal, porém não concretizou o ato. Ao sair do local ameaçou o menor dizendo que a irmã deste seria a próxima.

Quando sua irmã retornou, a vítima relatou o ocorrido, posteriormente contaram para sua mãe que procurou o PM BOX, sendo o apelante preso, instantes depois.

Recebida a peça acusatória e após regular instrução processual o juízo singular julgou procedentes os fatos nela descritos, condenando o apelante nas sanções ao norte descritas.

Irresignado com a sentença, o apelante aviou por intermédio da Defensoria Pública o presente recurso (fl. 95).

Em suas razões recursais, (fls. 97/108) a defesa alega que o conteúdo probatório existente não é hábil a ensejar o decreto condenatório, pois as únicas testemunhas ouvidas na fase judicial foram os policias que atenderam a ocorrência e realizaram a prisão do apelante, cujas declarações são contraditórias, logo não se mostram aptas a comprovar a autoria delitiva, a qual foi negada pelo apelante, tanto no inquérito, como em juízo.

Sustenta, também, que não existe prova da materialidade do crime, pois o laudo de exame de corpo de delito não encontrou sequer vestígios da prática de conjunção canal.

Afirma que, diante da ausência de provas produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e, ante a imprestabilidade daquelas oriundas do inquérito para embasar a condenação, deve o apelante ser absolvido da imputação contida na denúncia, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, caso não acatada a tese de insuficiência probatória, requer a reforma da dosimetria da pena, ao argumento de que não há justificativa para que a reprimenda base fique em patamar acima do mínimo cominado o delito.

O Ministério Público de 1º Grau, em contrarrazões (fls. 111/120), aduz que a sentença combatida deve permanecer inalterada em todos os seus termos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao exame e parecer da douta Procuradoria de Justiça (fl. 131).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção
in totum
da decisão recorrida.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

De início, e sem delongas, ressalto que não merece prosperar a tese suscitada pela defesa, isto é, ausência de provas hábeis a sustentar a r. decisão condenatória, pois, o conjunto probatório demonstra de forma incontroversa que o apelante praticou o
crime de estupro de vulnerável
, tal como descrito na peça acusatória.

No que tange a autoria delitiva, não obstante o réu a negue, entretanto, esta restou comprovada por meio do depoimento da vítima na fase pré-processual, a qual foi ratificada pela prova testemunhal colhida em juízo.

Na fase inquisitória (fl. 06-apenso) a vítima relatou detalhadamente o ocorrido, conforme se vislumbra do seguinte trecho de seu depoimento:
(...) que tem 12 anos de idade; que na noite de ontem (27/12/2014), estava ajudando sua genitora qe vende churrasco na praça matriz, no centro desta cidade, quando resolveu ir tomar banho junto com sua irmã VANDRESSA; seguiram para um depósito que fica as proximidades, sendo que no local, sua irmã esqueceu a chave, voltando até o local onde sua mãe estava ficando somente o informante; Que no momento que VANDRESSA saiu, chegou ao local o indivíduo conhecido por ¿NEGÃO DA PORCA¿ que com um barra de ferro ameaçou o informante, mandando chupar seu pênis; Que afirma que ¿NEGÃO DA PORCA¿, ainda disse: ¿FAZ TEMPO QUE NÃO VEJO MULHER ... AGORA É O JEITO FAZER CONTIGO¿; afirma que ¿NEGÃO DA PORCA¿, colocou seu pênis na boca do informante sendo que momentos depois, saiu de dentro do pênis, um líquido branco que caiu dentro de sua boca; Que tinha um gosto muito ruim, aponto do informante te lavado a boca e ainda colocado perfume; Que afirma que ¿NEGÃO DA PORCA¿, ainda baixou a bermuda do informante e tentou penetrar seu anus, e quando estava sendo penetrado ¿NEGÃO DA PORCA¿ parou rapidamente o soltando; que ¿NEGÃO DA PORCA¿ ainda disse: ¿SE TÚ CONTAR PRA TUA MÃE EU MATO ELA COM ESSE FERRO¿; VANDRESSA chegou, mas ¿NEGÃO DA PORCA¿ já havia deixado o local; contou o ocorrido a sua irmã, que imediatamente foi em direção a sua mãe contando o ocorrido, que por sua vez foi até o PM/BOX denunciar ¿NEGÃO DA PORCA¿, que foi preso pelos policiais momentos depois; foram trazidos para esta delegacia por uma VTR da policia militar.

A irmã da vítima,
Vandressa Pessoa Miranda
confirmou que, ao retornar ao local em que seu irmão tinha ficado ele lhe contou chorando, que tinha sido abusado sexualmente pelo réu, (fl. 05-apenso).

De igual modo, a genitora da vítima,
Sra. Leidizane Rodrigues Pessoa
, perante a autoridade policial (fl. 04-apenso), confirmou os relatos feitos por seu filho, de que sofreu abuso sexual tendo por autor o apelante.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares, que atenderam a ocorrência e conduziram o apelante até a delegacia de polícia para a lavratura do flagrante,
Arioston Alves de Lima e Luciano Costa de Araújo
, ratificaram em juízo o teor das declarações prestadas pela vítima em sede policial, conforme se infere dos trechos a seguir reproduzidos:
(...) Os policiais do PM BOX que detiveram o acusado; (...) que estavam em ronda e foram chamados para levar o acusado até a delegacia; (...) a vítima narrou que ele tentou lhe estuprar; a vítima ajudava a mãe em uma banca de venda de churrasco e o réu é andarilho, vive andado por essas bandas; que as pessoas sempre o denunciavam por briga, por ter ¿furado¿ os outros, mas por abuso foi a primeira vez; Que Lucas confirmou a prática do sexo oral e tentativa de sexo anal na delegacia; Que o acusado apenas negou a prática do ato; que Lucas tinha 12 (doze) anos e estava acompanhado pela mãe e irmã, as quais confirmavam a versão do menor; Que foi apreendida uma barra de ferro e que a vítima confirmou que foi usada para ameaça-la; (...). - Arioston Alves de Lima - mídia/fl. 34.
(...) estava fazendo ronda e o policial do PM BOX os acionou; que o acusado já estava detido; que o conduziram até a delegacia; (...) que a vítima era um garotinho e estava assustado, confirmou que o acusado praticou o abuso sexual; Que foi apresentada uma barra de ferro que teria sido usada para ameaçar a vítima; (...). - Luciano Costa de Araújo - mídia/fl. 34

Nesse viés, embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo para confirmar as declarações prestadas na policia, entretanto, essa circunstância não lhe retirar o valor probante, visto que, os relatos dos policiais acima produzidos sob o crivo do contraditório são suficientes para abonar ditas declarações.

Vale lembrar, que o artigo 155, do Código de Processo Penal, admite que os elementos informativos colhidos na investigação, sejam sopesados pelo Magistrado ao formar sua convicção, desde que não retire suas conclusões exclusivamente do que foi produzido sem o crivo judicial, sendo exatamente o caso dos autos.

Acerca do tema o posicionamento jurisprudencial:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...). VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA JUDICIALIZADA CORROBORADA POR DEPOIMENTO PRESTADO EM SEDE INQUISITIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO
. (¿) 2. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o decreto condenatório não pode se fundar exclusivamente em elementos de prova colhidos apenas no inquérito policial e não repetidos em juízo, podendo tais elementos ser utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual. (...). (RHC 28.867/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 18/05/2016).

Ademais, o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal.

Releva salientar ainda que, não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual, não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento.

Nesse sentido é a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. (...). VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ
. (...). 1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame. 2. (...). (HC Nº 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 24/05/2010).

Em relação à materialidade do delito perpetrado em desfavor do menor L. P. M, é importante ressaltar que
,
da forma como praticado, não deixa vestígios físicos na vítima capazes de serem constatado por meio de exame pericial, eis que não houve penetração, tendo sido praticado ato libidinoso diverso do coito anal, como bem esclarecido pela vítima em suas declarações. Assim, ao contrário do que assevera a defesa, a materialidade restou plenamente comprovada.

Não é demasiado lembrar que quando se trata de crimes sexuais, via de regra praticado na clandestinidade, a palavra da vítima ganha relevada importância.

Nesse sentido trago a colação excerto de decisão emanada do STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. (...). NÃO CABIMENTO. 2. (...). 3. CRIME SEXUAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. JUSTA CAUSA. 4. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ESCLARECIMENTO DOS FATOS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO PELO STJ. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...). 3. O paciente foi denunciado como incurso no art. 217-A do CP, em razão de, como professor substituto, ter acariciado os seios de uma aluna menor de 14 anos. Neste HC, o MPF manifestou-se, em seu parecer, pela concessão da ordem, em virtude de a autoridade policial ter opinado, no inquérito policial, no sentido de que a acusação formulada pela menor não se confirmou e entendendo ser caso de encerrar o inquisitório.
Contudo, como é cediço, em crimes sexuais, praticados normalmente na clandestinidade, portanto, sem testemunhas, deve ser dado relevante valor à palavra da vítima. Note-se que, embora a acusação não tenha se confirmado, na visão da autoridade policial, ao longo do inquérito, igualmente não foi desconstituída, permanecendo, assim, a palavra da menor.
Dessa forma, não há se falar em ausência de justa causa. Precedentes do STJ. (...) 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 389716/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/06/2017) (grifei)

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria ou materialidade do crime a impor a absolvição em razão do princípio do
in dubio pro reo.

Passo, a análise do pedido subsidiário de reforma da dosimetria da pena e, neste ponto, razão assiste em parte a defesa.

Destarte, na primeira fase da dosimetria o juízo sentenciante, considerou 03 (três) vetores desfavoráveis ao réu,
culpabilidade, circunstâncias do crime
, e
consequências do crime
. Por essa razão, fixou a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão, ou seja, no grau máximo cominado ao delito. Para tanto, utilizou os seguintes fundamentos na sentença:
(...)
1.
CULPABILIDADE:
o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, eis que ameaçou a vítima com um pedaço de ferro, aumentando a reprovabilidade de sua conduta;
(...)
6.
CIRCUNSTÂNCIAS:
desfavoráveis, dado o
modus operandi
da prática delituosa;
7.
CONSEQUÊNCIAS:
as consequências foram graves, trazendo a vítima trauma de, em tenra idade, já ser submetida à atos libidinosos à força; (...).

Atento à análise procedida pelo julgador monocrático, observo que, a motivação dada aos vetores relacionados
circunstâncias e as consequências do crime
, merece ser revista, o que farei levando em conta o duplo efeito devolutivo da apelação e conforme orientação emanada do STF no HC 106113.

Quanto à
culpabilidade
, entendo que não há qualquer equívoco do juízo
a quo.
Isso porque, ao valorar negativamente a referida circunstância, esclareceu ter havido exacerbação da culpabilidade, tendo em vista a ameaça com um pedaço de ferro, o que de fato extrapola as elementares do referido delito.
Mantenho a negativação desta moduladora
.

No que se refere às
circunstâncias do crime
, entendo que a fundamentação dada a este vetor é inidônea. Todavia, os fatos descritos na inicial, bem como as provas constantes dos autos permitem a valoração negativa do referido vetor, uma vez que o apelante praticou o delito em local ermo, aproveitando-se de breves instantes em que a vítima menor de idade foi deixada sozinha por sua irmã. Além disso, ameaçou que mataria a mãe da vítima, caso contasse o ocorrido, e que estupraria sua irmã da próxima vez.
Assim, referida moduladora se mostra desfavorável ao réu
.

Em relação às
consequências do crime
, entendo ter havido equívoco na valoração do juízo sentenciante, pois não restaram evidenciadas nos autos consequências anormais à tipificadora do ilícito praticado, especialmente porque não existem estudos psicossociais conclusivos com a vítima.
Assim, afasto este vetor.

Portanto, considerando as alterações procedidas na primeira fase da dosimetria da pena imposta a réu, de rigor a redução da sanção aplicada na pena-base, com vistas a atingir a devida proporcionalidade e razoabilidade indispensáveis à reprovação e prevenção do crime.

Entretanto, ante a persistência de dois vetores desfavoráveis, resta inviabilizada a fixação da pena-base no patamar mínimo, nos termos da
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal, razão pela qual, estabeleço a reprimenda inicial em 10 (dez) anos de reclusão, cujo patamar torna-se concreto e definitivo, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Mantenho os demais termos estabelecidos na sentença primeva.

Por todo o exposto conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, tão somente para redimensionar o quantum da pena aplicada ao apelante, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém, 23 de novembro de 2021.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM